Tribunal: STF
Processo: HC 238412
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento ao habeas corpus (eDOC 16).



    Nas razões recursais (eDOC 17), os embargantes apontam omissão na decisão embargada quanto à causa de pedir autônoma, consistente na carência de fundamentação do ato impetrado. Alegam que a fundamentação dos acórdãos impetrados é inidônea, pois contraditória.



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso.



    De fato, a decisão proferida nos embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus esclareceu que a decisão que deferiu a quebra de sigilo dos recorrentes está devidamente fundamentada, por ter reconhecido a impossibilidade do uso de outros meios de provar os fatos investigados, e que não houve fundamentação específica sobre necessidade do deferimento da quebra de sigilo da medida menos invasiva para a mais gravosa.



    Nesse contexto, observo que o referido julgado está devidamente fundamentado, não havendo que se falar em inidoneidade nas suas razões.



    Posto isso, verifico que os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, sem sequer demonstrar qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida na decisão hostilizada, evidenciando o manifesto intuito protelatório destes embargos de declaração.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, bem como no art. 620, § 2º, CPP.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente